Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701261-20.2019.8.07.0002 RECORRENTES: PEDRO BORGES DE SOUZA FILHO, NUBIA RIBEIRO DA SILVA BORGES, P. D. R. B., N. M. R. B., RECORRIDOS: SAUDE SIM LTDA, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MOISÉS AMORIM REGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. ACOLHIDA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS FORNECEDORES. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. DANOS. MORAL. DIRETO. REFLEXO (POR RICOCHETE). ESTÉTICO. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. INDEVIDA. 1. A relação estabelecida entre a paciente, o médico, o hospital e o plano de saúde possui natureza de relação de consumo a ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90. 2. Se os apelantes fundamentaram de forma devida suas razões de apelação; delimitaram, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorreram e expuseram os motivos pelos quais postularam a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, nas hipóteses em que o magistrado fundamenta adequadamente os motivos pelos quais julga procedente ou improcedente os pedidos e nas hipóteses em que a parte apelante faz menções genéricas a suposta ausência de fundamentação sem apontar trechos em que não houve o devido embasamento. 4. Consoante disposição do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz é livre para apreciar as provas, razão pela qual pode indeferi-las na hipótese de entender que são desnecessárias para o deslinde da questão, visto que é ele o seu destinatário, sem que ocorra cerceamento de defesa. 5. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias e formar seu convencimento de forma livre e motivada. 6. Se o laudo pericial oficial foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, dispõe de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, que goza de presunção de imparcialidade, não há necessidade de oitiva de testemunhas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 7. Nas ações que versem sobre a responsabilidade civil, tanto o plano de saúde, quanto à fornecedora da rede credenciada, têm legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda relativa à possível erro médico praticado por profissional credenciado, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Em caso de erro médico, a responsabilidade do hospital depende de sua classificação como integrante da cadeia de fornecimento do serviço, fato que, se comprovado, impõe a sua responsabilização objetiva pelos atos cometidos pelo médico, independentemente de comprovação de falha na prestação de serviço hospitalar ou da existência de vínculo de preposição ou de subordinação do médico com o hospital. 9. As atividades médica e hospitalar mantêm entre si nexo econômico e funcional, em que o médico depende em alguma medida da estrutura hospitalar e o hospital não subsiste sem o desenvolvimento da atividade médica, razão pela qual, diante da conexão entre estas atividades que se unem para prestar serviço no mercado de consumo, o hospital é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 10. Nas hipóteses de responsabilidade civil por erro médico, primeiro deve-se verificar a existência (ou não) de culpa do profissional liberal (médico) e, uma vez comprovada a responsabilidade subjetiva do médico, restar-se-á comprovado o defeito na prestação dos serviços médico-hospitalar e das operadoras de plano de saúde, a ensejar a responsabilização objetiva e solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelo comportamento culposo do médico, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. 11. A teoria conhecida como perda de uma chance é utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que, em razão da conduta negligente ou imperita do médico, há redução da possibilidade de cura ou a perda de uma chance de resultado favorável no tratamento. 12. Diante da conduta imperita do médico no pós-operatório, que postergou o recebimento do tratamento correto ao autor e lhe retirou a chance de cura ou, ao menos, a minoração das sequelas experimentadas na perna esquerda, revela-se correta a aplicação, pelo magistrado, ao caso, da teoria da perda de uma chance para garantir que os réus, solidariamente, respondam pelos prejuízos a que deram causa, consistente em danos morais diretos, reflexos e estéticos, com redução proporcional de valores, em razão de a chance jamais poder alcançar o valor do bem perdido. 13. Demonstrado o nexo causal entre a conduta e a chance perdida (e não o dano final), a aplicação da teoria da perda de uma chance repercute no valor da indenização pelos danos morais, que devem ser fixados em uma proporção equivalente ao quanto a falha implementou e não sobre o prejuízo final experimentado. 14. Admite-se a possibilidade de os parentes do ofendido e a ele ligados afetivamente, postularem, conjuntamente com a vítima, mas de forma autônoma e independente, compensação pelo prejuízo experimentado, conquanto sejam atingidos de forma indireta pelo ato lesivo. 15. Constatado que o núcleo familiar foi atingido pelas sequelas sofridas pelo genitor, revela-se acertada a concessão de indenização por danos morais reflexos ou em ricochete. 16. Enquadra-se como dano estético indenizável, a deficiência motora adquirida na locomoção, decorrente de erro médico, que alterou a forma originária de andar do autor, que apresenta marcha comprometida e que ficou manco da perna esquerda, situação que não pode ser considerada como mera intercorrência possível da lesão sofrida. 17. Nos termos do artigo 950 do Código Civil, a pensão civil vitalícia visa reparar os danos materiais suportados pela vítima, na modalidade de lucros cessantes, decorrentes de ato ilícito que causem invalidez permanente e total, devendo ser fixada considerando-se o salário percebido quando da ocorrência dos fatos ou de um salário mínimo, nos casos em que a vítima não exercia atividade remunerada. 18. Nas hipóteses em que o magistrado fixou corretamente a base de cálculo para averiguação do cabimento ou não da pensão vitalícia e em que não restou comprovado o decréscimo na renda familiar alegado, não há que se falar em complementação de valores a serem recebidos por intermédio de pensão vitalícia. 19. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, de ausência de fundamentação da sentença, de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva do plano de saúde rejeitadas. 20. Preliminar de legitimidade passiva do hospital acolhida. 21. Recurso dos autores conhecido e parcialmente providos. 22. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 944 e 950, ambos do Código Civil, asseverando ser devido o pensionamento vitalício ao primeiro recorrente, bem como cabível a majoração do valor indenizatório fixado, tendo em vista a supressão de sua capacidade laboral decorrente dos danos causados pelos recorridos por erro médico. Colacionam, no aspecto, julgados do STJ, com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 944 e 950, ambos do Código Civil, seja em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais, quanto à fixação do pensionamento vitalício e quanto à pretendida majoração do valor da indenização, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012